Tribunal: TJMT
Processo: 1009707-65.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
E M E N T A
mandado de segurança coletivo. SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS. GREVE. pretensão de restabelecimento dos dias descontados na folha de pagamento. ACORDO ENTABULADO. FIM DO MOVIMENTO PAREDISTA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDAMUS EXTINTO.
1. Optando o sindicato impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1o da Lei no. 12.016/09.
2. O cerne da controvérsia relaciona-se com o pedido de abono dos supostos dias de greve dos servidores do sindicato substituto, impedindo o desconto em folha de pagamento pelos dias não trabalhados.
3. Em razão de acordo entabulado pelas partes, encerrando o movimento paredista, no qual restou acordado o desconto dos dias parados, resta evidente a perda do objeto do presente writ. Mandamus extinto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009707-65.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Direito de Greve, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA

COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES

KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE

OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 08.844.586/0001-82 (IMPETRANTE), Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL LEIANE VIEIRA - CPF: 052.882.731-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE EXTINGUIU A PRESENTE AÇÃO, EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO, NOS TERMOS DO VOTA DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS. GREVE. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DOS DIAS DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. ACORDO ENTABULADO. FIM DO MOVIMENTO PAREDISTA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
MANDAMUS
EXTINTO.

1. Optando o sindicato impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1o da Lei no. 12.016/09.

2. O cerne da controvérsia relaciona-se com o pedido de
abono dos supostos dias de greve dos servidores do sindicato substituto, impedindo o desconto em folha de pagamento pelos dias não trabalhados.

3. Em razão de acordo entabulado pelas partes, encerrando o movimento paredista, no qual restou acordado o desconto dos dias parados, resta evidente a perda do objeto do presente
writ.

Mandamus
extinto.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1009767-65.2018.811.000

IMPETRANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

IMPETRADO:
PREFEITO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Seção:

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DOS PARECIS - SSPM
, contra ato tido como ilegal praticado pelo Prefeito do citado município, consistente no desconto dos dias não trabalhados em virtude da deflagração de movimento paredista.

Sustenta que desde o mês de março de 2017, o Impetrante tem reivindicado ao Município o aumento dos vencimentos dos servidores profissionais da educação no percentual de 4,5% ao ano, tendo em vista que estão defasados há mais de 10 (dez) anos.

Afirma que as informações prestadas pelo ente municipal tem sido de maneira imprecisa, razão pela qual fora deflagrada a greve em 31/07/2018 que perdurou até o dia 20/08/2018.

Assevera que não obstante o deferimento da medida liminar nos autos da Ação Declaratória de Abusividade e Ilegalidade de Greve n. 1008664-93.2018.811.0000, não foi determinado pela relatora da ação o desconto salarial dos dias paralisados.

Aduz que após negociações realizadas entre as partes, com o acolhimento parcial das reivindicações pela autoridade coatora, esta informou por meio do Ofício n. 363/2018-GAB/CNP que serão realizados descontos dos dias não trabalhados em razão do movimento grevista.

Argumenta que os profissionais da educação já se propuseram a realizar as reposições necessárias de aulas, visando o atendimento da Lei de Diretrizes Básicas - LDB (Lei no 9.394/66) que institui o ano em 200 (duzentos) dias letivos, bem como que os agentes de fiscalização aguardam orientações da Administração Pública Municipal sobre a forma de reposição dos dias paralisados.

Pleiteou, liminarmente, a suspensão dos descontos correspondentes a 21 (vinte e um dias) nos vencimentos dos servidores municipais que aderiram a greve, ou, alternativamente, para que tal desconto não exceda a décima parte da remuneração de cada servidor, nos termos do artigo 182, § 1o, da Lei Municipal no. 1.130/2006.

A medida liminar foi deferida, no ID n. 3517236, p
ara determinar à autoridade coatora que se abstenha de efetuar descontos de vencimentos decorrentes da paralisação grevista.

No ID n. 3679065, foram coligidas as informações pela autoridade impetrada, oportunidade em que sustenta a legalidade do ato. Aduz que após a
deflagração da greve, o Município ajuizou a ação declaratória de abusividade e ilegalidade, sendo deferida liminar para retorno imediato dos grevistas às atividades no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com a efetivação da intimação realizada em 10/08/2018, contudo, a decisão
não foi cumprida e a greve continuou, e em razão desse fato, deliberou-se pelos descontos dos dias não trabalhados com base na decisão proferida pela Suprema Corte no RE 693456, com repercussão geral reconhecida.

Afirma que após o término do movimento ficou acordado que
a Administração Municipal iria proceder ao desconto dos dias não trabalhados em decorrência do movimento grevista, ressalvando a possibilidade de acordo, e que conforme as reposições fossem sendo feitas, haveria o pagamento correspondente.

Em seguida, após tecer considerações sobre as reinvindicações da categoria e metas cumpridas, pede pela denegação da segurança.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emitido pelo Dr. Mauro Delfino Cesar, opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Seção:

Conforme entendimento assente na Suprema Corte, o desconto dos dias não trabalhados em decorrência de movimento paredista é lícito, na medida em que o exercício do direito de greve acarreta a suspensão do contrato de trabalho, consoante o disposto no artigo 7o, da Lei no 7.783/1989, não gerando direito à remuneração.

O desconto apenas não se legitima se a deflagração do movimento paredista se deu por conduta ilícita do Poder Público, o que não ocorreu no presente feito.

Portanto, em que pese o Pretório Excelso ter permitido o desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve, tal permissão fica condicionada à declaração de ilegalidade do movimento paredista, sob pena de suprimir o exercício do direito fundamental à greve, garantido no art. 37, VII, da CF/88.

No caso em mesa, como restou decidido na Ação
Declaratória de Abusividade e Ilegalidade de Greve proposta pelo Município de Campo Novo do Parecis, sob o no. 1008664-93.2018.8.11.0000, conexa à presente impetração, a demanda foi extinta
em razão do acordo entabulado pelas partes findando o movimento grevista, no qual restou acordado pelo não desconto dos dias não trabalhados, justamente o que motivou a impetração do presente
writ
, de modo que não mais subsiste o interesse no prosseguimento da presente ação, razão pela qual, como bem aventado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, esvaziou o objeto ante a perda superveniente do interesse processual.

A propósito:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – MOVIMENTO PAREDISTA
– CRIAÇÃO DE FORÇA-TAREFA – PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– AUSÊNCIA DE ATO COATOR E
TÉRMINO DA GREVE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Mostra-se incabível o manejo desta ação constitucional sem o cumprimento do requisito da existência de ato coator, o que leva à carência da ação.
Verificando-se que o movimento paredista já estava com o seu fim previsto, qual seja, 9-12-2015, o que realmente aconteceu, não há interesse de agir do Impetrante em defender eventual direito líquido e certo dos servidores do DETRAN-MT.
”
(N.U 0177682-37.2015.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018)

Posto isso, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/15, diante da perda de objeto.

Isento de custas. Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020